Tribunal: TJDFT
Processo: 0733727-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA ‘b’, DA CF. ANALISTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. PROFESSOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. CARGO SEM NATUREZA TÉCNICA. FORMAÇÃO SUPERIOR. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos para a acumulação de cargos são claramente estabelecidos na Constituição, artigo 37, XVI, e, no tocante à alínea b, que permite a cumulação de um cargo de professor com outro técnico ou científico, o Supremo Tribunal Federal esclareceu que é técnico “(...) o cargo que demanda a aplicação de conhecimentos especializados de alguma área do saber, não implicando em atividades meramente burocráticas, de caráter repetitivo e que não exijam formação específica” (STF. 1a Turma. RMS 28497/DF, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o acórdão Min. Cármen Lúcia, julgado em 20/5/2014. Info 747).
2. Da mesma forma, para o Superior Tribunal de Justiça o “(...) conceito de 'cargo técnico ou científico' não remete, essencialmente, a um cargo de nível superior, mas pela análise da atividade desenvolvida, em atenção ao nível de especificação, capacidade e técnica necessários para o correto exercício do trabalho” (REsp 1569547/RN, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).
3. Não é absoluta a presunção prevista no artigo 46, parágrafo primeiro, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. Somente a análise do conjunto de atribuições revelará a natureza técnico-científica do cargo, não se qualificando como tal aquele cujas atribuições específicas ostentam natureza eminentemente administrativa, conforme aferido pela Administração Pública.
4. O cargo de analista em políticas públicas e gestão governamental, cuja investidura exige nível superior em qualquer área de conhecimento, não demanda qualificação ou conhecimento específico prévio e, portanto, não exibe natureza técnica apta a configurar a exceção constitucional, sendo insuficientes a compatibilidade de horários e o bom desempenho funcional do servidor.
5. No julgamento de casos análogos, o Tribunal de Justiça e as Turmas Recursais afastaram a natureza técnica do cargo em tela: Acórdão 972834, 20110112238935APO, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/10/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 367/377. Acórdão 1418343, 07379977220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 26/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1152922, 07374822820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2019, publicado no DJE: 28/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. O princípio da segurança jurídica pressupõe que o ato administrativo que se busca preservar não tenha sido consumado em desacordo com a Lei Fundamental, sob pena de subverter-se o primado da supremacia constitucional. “Não pode haver usucapião de constitucionalidade, pois a obrigatoriedade da Constituição deriva de sua vigência. Não é possível entender, portanto, que o tempo derrogue a força obrigatória de seus preceitos por causa de ações omissivas ou comissivas de autoridades públicas (v.g. MS no 30.016/DF-AgR, Tribunal Pleno, de Min. Dias Toffoli, DJe de 30/4/14).
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenado a pagar custas e honorários, os quais fixo em 10% do valor da causa.